Tribunal: TJMT
Processo: 1017922-11.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017922-11.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDINEI JOSE DOS SANTOS - CPF: 219.423.728-33 (EMBARGANTE), BARBARA RIBEIRO MONTEIRO - CPF: 352.581.418-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NEWTON ASSEF DE OLIVEIRA - CPF: 433.738.442-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIL SAMUEL NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 016.350.311-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID XAVIER COSTA - CPF: 115.967.696-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Tráfico de drogas. Inaplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado. Omissão inexistente. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão no qual fora provida parcialmente, à unanimidade, a Apelação Criminal para readequar as penas do embargante a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas interestadual, visando que seja sanado o vício apontado e modificado o “
acórdão para aplicar a minorante no patamar mínimo de 1/6
”.

II. Questão em Discussão

O “
acórdão não analisou expressamente o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que reconheceu a possibilidade de aplicação
” da minorante do tráfico privilegiado
,
“
ainda que na fração mínima de 1/6
”, a caracterizar omissão.

III. Razões de Decidir

1. O acórdão analisou expressamente a inaplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado, ao considerar que a expressiva quantidade de droga apreendida [123,78kg de “skunk”], o modo de execução do crime, o transporte interestadual por longo trajeto e a contraprestação financeira pela empreitada criminosa são elementos que evidenciam profissionalismo na prática do delito e não revelam tráfico eventual.

2.
A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado.

3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 26.8.2022; STJ, AREsp 2604494/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3.12.2024; TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 1.4.2019; STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.5.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1017922-11.2024.8.11.0003 -
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: VALDINEI JOSE DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por

VALDINEI JOSE DOS SANTOS contra acórdão no qual fora provida parcialmente, à unanimidade, a Apelação Criminal nº 1017922-11.2024.8.11.0003 para readequar as penas do embargante a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas interestadual - arts. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 266808763).

O embargante sustenta que “
o acórdão não analisou expressamente o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que reconheceu a possibilidade de aplicação
” da minorante do tráfico privilegiado
,
“
ainda que na fração mínima de 1/6
”, a caracterizar omissão.

Pede o provimento para que seja sanado o vício apontado e modificado o “
acórdão para aplicar a minorante no patamar mínimo de 1/6
” (ID 268547262).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se “
pela rejeição dos embargos de declaração opostos pela defesa
” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 264950297).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal nº 1017922-11.2024.8.11.0003, esta e. Câmara decidiu pela inaplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado nos seguintes termos:

“
[...]
Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), a juíza da causa entendeu que “não estão preenchidos todos os requisitos autorizadores” (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito - ID 251335659).

Anote-se que o “skunk” aprendido [123,78kg]
possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$ 371.340,00 (trezentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo do “skunk”, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em:
https://cdesc.org.br/
).

Além disso, e
ssa expressiva quantidade de droga
[123,78kg de “skunk”]
estava ocultada no veículo
Ford Cargo 2429 L, placas OLE9A74, cor prata, ano 2013/2013, renavam 00531844226
, conduzido pelo apelante VALDINEI JOSE DOS SANTOS, a qual seria transportada entre os municípios de Manaus/AM até São Paulo/SP, distantes 3.198km (três mil e cento e noventa e oito quilômetros) entre si, mediante promessa de pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O modo de execução do crime [transporte de drogas em veículo], por longo trajeto [3.198km] a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [R$ 10.000,00 (dez mil reais)], a forma de acondicionamento [
114 (cento e quatorze) tabletes
ocultados] da substância entorpecente e seu relevante valor econômico [avaliada em mais de trezentos e setenta mil reais], evidenciam planejamento do itinerário a ser percorrido e o envolvimento de outros agentes (STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022).

No contexto, essas circunstâncias fáticas [transporte de drogas; contraprestação financeira pela empreitada criminosa; forma de acondicionamento da substância entorpecente] caracterizam o “profissionalismo na consumação do crime” e não revelam tráfico eventual, visto que “o transportador de entorpecente em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque uma carga elevada e valiosa não seria confiada a um estranho às atividades criminosas” (STJ, AREsp 2604494/MA – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 3.12.2024).

Em situação semelhante, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“O ‘profissionalismo’ na consumação do crime, extraído do transporte de droga por longo trajeto [...] em veículo previamente modificado para a ocultação de drogas indicam envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa, a obstar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.” (Ap nº 0000897-88.2005.8.11.0028 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 23.7.2024)

Logo, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável. [...]
”. (ID 260783179)

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
constou de forma expressa no julgamento proferido a análise do pleito de aplicação da minorante do tráfico privilegiado
”. Em outras palavras, fora demonstrado que “
as circunstâncias do caso ‘não revelam tráfico eventual’, o que impede a aplicação da minorante mencionada
” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 264950297), considerados
o modo de execução do crime [transporte de drogas em veículo], por longo trajeto [3.198km], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [R$ 10.000,00 (dez mil reais)], a forma de acondicionamento da substância entorpecente [
114 (cento e quatorze) tabletes
ocultados em veículo] e seu relevante valor econômico [avaliada em mais de trezentos e setenta mil reais],
nos termos da jurisprudência do c. STJ e TJMT (STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022; STJ, AREsp 2604494/MA – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 3.12.2024; TJMT, Ap nº 0000897-88.2005.8.11.0028 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 23.7.2024).

Com efeito, a omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se evidencia omissão a ser sanada, mas sim propósito de rejulgamento de matéria apreciada.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante
.” (EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025